Tribunal: TCU
Processo: 020.014/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor da empresa Droga Med Pontalina Eireli, solidariamente com Alliny Portilho de Lima Nascimento, Cairo Barbosa Guerra e Carluzandre Souza Ferro, em razão de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Droga Med Pontalina Eireli, Alliny Portilho de Lima Nascimento, Carluzandre Souza Ferro e Cairo Barbosa Guerra; 9.2. condenar, solidariamente, Droga Med Pontalina Eireli e Cairo Barbosa Guerra ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: Data Valor (R$) 14/03/2013 1.998,36 14/03/2013 6.285,71 08/04/2013 7.845,86 16/04/2013 1.883,64 31/05/2013 7.316,49 31/05/2013 2.043,70 04/06/2013 1.651,02 04/06/2013 7.498,18 14/03/2013 35,58 14/03/2013 5,70 08/04/2013 26,55 16/04/2013 10,18 31/05/2013 21,60 31/05/2013 21,86 04/06/2013 35,58 14/03/2013 7,80 08/04/2013 27,00 31/05/2013 6,21 31/05/2013 7,80 04/06/2013 27,00 9.3. condenar, solidariamente, Droga Med Pontalina Eireli, Cairo Barbosa Guerra e Alliny Portilho de Lima Nascimento ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: Data Valor (R$) 01/07/2013 1.455,00 02/07/2013 7.093,78 25/07/2013 3.666,00 25/07/2013 1.250,20 30/08/2013 3.980,00 30/08/2013 2.660,80 01/10/2013 3.102,90 02/10/2013 2.207,60 12/11/2013 17.136,00 12/11/2013 5.783,02 06/12/2013 7.947,01 06/12/2013 24.447,13 30/12/2013 9.502,63 30/12/2013 19.122,72 07/02/2014 18.569,28 28/02/2014 5.825,30 28/02/2014 11.192,22 28/02/2014 8.911,01 16/04/2014 11.049,64 16/04/2014 3.320,47 12/05/2014 13.436,96 12/05/2014 4.052,45 30/05/2014 3.213,39 30/05/2014 10.344,70 07/07/2014 10.603,73 07/07/2014 2.944,89 31/07/2014 478,26 01/08/2014 109,35 01/09/2014 13.393,47 09/09/2014 5.812,56 30/08/2013 19,20 01/10/2013 9,60 12/11/2013 52,80 12/11/2013 6,21 06/12/2013 49,20 06/12/2013 12,15 30/12/2013 40,80 30/12/2013 6,21 07/02/2014 73,20 28/02/2014 6,21 28/02/2014 95,40 16/04/2014 4,80 12/05/2014 4,80 12/05/2014 24,57 30/05/2014 44,40 01/09/2014 2,40 12/11/2013 31,20 12/11/2013 10,18 06/12/2013 16,39 06/12/2013 4,80 28/02/2014 6,21 28/02/2014 92,40 16/04/2014 30,78 16/04/2014 28,80 12/05/2014 6,21 12/05/2014 9,60 30/05/2014 24,57 30/05/2014 7,20 07/07/2014 4,80 07/07/2014 12,28 01/09/2014 4,80 09/09/2014 12,15 02/07/2013 18,60 25/07/2013 12,42 25/07/2013 30,0 01/10/2013 30,0 12/11/2013 23,10 06/12/2013 28,80 30/12/2013 62,32 07/02/2014 48,00 28/02/2014 12,42 28/02/2014 45,60 16/04/2014 24,84 16/04/2014 24,00 12/05/2014 12,42 12/05/2014 2,40 30/05/2014 79,20 30/05/2014 60,48 07/07/2014 68,40 07/07/2014 48,06 01/09/2014 64,80 09/09/2014 51,12 9.4. condenar, solidariamente, Droga Med Pontalina Eireli, Alliny Portilho de Lima Nascimento e Carluzandre Souza Ferro ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: Data Valor (R$) 01/10/2014 11.691,73 02/10/2014 4.934,44 03/11/2014 12.310,53 03/11/2014 4.874,72 28/11/2014 5.714,94 28/11/2014 15.080,56 14/01/2015 6.355,70 14/01/2015 19.367,00 09/02/2015 6.835,01 09/02/2015 21.009,75 04/03/2015 5.204,06 05/03/2015 17.014,05 02/04/2015 24,56 02/04/2015 14.030,70 05/05/2015 4.173,85 05/05/2015 49,12 01/10/2014 24,00 02/10/2014 6,21 03/11/2014 18,00 28/11/2014 12,28 28/11/2014 98,26 14/01/2015 22,33 14/01/2015 57,90 05/03/2015 4,80 02/04/2015 9,60 02/04/2015 12,28 05/05/2015 64,00 01/10/2014 4,80 28/11/2014 50,80 28/11/2014 162,58 14/01/2015 93,60 14/01/2015 56,72 09/02/2015 18,46 09/02/2015 40,50 04/03/2015 2,070 05/03/2015 27,60 02/04/2015 50,55 02/04/2015 109,04 01/10/2014 61,20 02/10/2014 25,56 03/11/2014 25,56 03/11/2014 120,00 28/11/2014 25,56 28/11/2014 64,20 14/01/2015 19,20 09/02/2015 22,80 04/03/2015 132,57 05/03/2015 68,40 02/04/2015 49,20 02/04/2015 120,15 05/05/2015 58,80 05/05/2015 24,84 9.5. aplicar multas de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a Droga Med Pontalina Eireli, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a Alliny Portilho de Lima Nascimento, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a Cairo Barbosa Guerra e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a Carluzandre Souza Ferro, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.